Tribunal: STF
Processo: HC 68239
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO  PELO  TRIBUNAL  DO
JÚRI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DO  HABEAS
CORPUS.
         I.-  Coator  o  Tribunal  do  Júri,  segue-se  que   não   e
competente  o  Supremo  Tribunal  Federal,  originariamente,  para  o
julgamento do "writ". Competência, no caso, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
         II.- Habeas corpus não conhecido.